Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712401-23.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (NPJ/UNICEUB) PACIENTE: JORGE DOMINGOS SOARES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada integrante do Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB, regularmente inscrita na OAB-DF 48.645, em favor de JORGE DOMINGOS SOARES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. Alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que o paciente, acusado da suposta prática do crime de receptação simples, está segregado desde o dia 05/02/20, tendo sido remarcada a audiência de instrução para o dia 10 de junho próximo. Aduz, ainda, subsidiariamente, que diante da pandemia do Covid-19, a substituição da prisão preventiva por recolhimento domiciliar seria medida adequada. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou sua substituição por prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, em que pese a remarcação da audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 10 de junho, por motivo de evidente força maior, ainda assim, a nova data designada não implicará em excesso de prazo da prisão, pois totalizará, na oportunidade, 148 dias de custódia cautelar, atendendo, portanto, mesmo na situação excepcional, o limite previsto na Instrução no 1/2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Ademais, quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do risco de infecção, não há demonstração nos autos de que o paciente integre grupo de risco ou ostente condição especial de saúde que justifique a providência. Assim sendo, por ora, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator